Tribunal: TJDFT
Processo: 0729788-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0729788-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA BATISTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A., BANCO C6 S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA LUCIA BATISTA contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A., BANCO C6 S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) AS, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência consistente em determinar a suspensão de descontos dos empréstimos. O teor da decisão questionada encontra-se no ID no 201184891 do processo de referência. Em suas razões recursais (ID no 61734425), a agravante defende, em síntese, que estariam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência. Alega que “nesse momento possui sua renda quase que integralmente comprometida com os descontos automáticos das parcelas de empréstimos, torna-se claro que não há condições de aguardar todos os procedimentos normais do processo judicial”. Acrescenta que “os descontos realizados na conta da autora estão ultrapassando em muito, chegando a comprometer parte substancial de seu salário, o que vai contra a determinação legal”. Aduz que estariam preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Requer a concessão, liminarmente, da tutela de urgência postulada para “CESSAR TODOS OS DESCONTOS realizados pelos requeridos para pagamento dos EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS e CARTÃO DE CRÉDITO”. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça conferida no primeiro grau (ID 201184891 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ou da tutela recursal pleiteados. Em juízo de cognição sumária, característica desta fase recursal, verifica-se que a autora/agravante narrou na inicial que “é vítima do superendividamento ocasionado pelas facilitações de créditos ofertadas e assédios das instituições financeiras”. A parte agravante pretende a limitação dos descontos realizados em seu contracheque e em sua conta corrente realizados pelas instituições financeiras agravadas, entretanto, não há nos autos demonstração dos valores descontados em sua conta corrente. Ora, pode-se observar dos autos de origem que, no mês de abril de 2024, a ora recorrente teria recebido líquido o valor de R$ 4.033,74 (contracheque), além do valor de R$ 840,38 (benefício previdenciário), porém, não foram demonstrados concretamente os reais valores que são descontados da sua conta corrente, pois não constam extratos bancários que evidenciem os descontos de cada banco agravado. Assim, como bem entendeu a Magistrada de primeiro grau, não há prova que fundamente a probabilidade do direito e não há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista a ausência de provas de os descontos estarem afetando a manutenção do mínimo existencial da agravante. Desse modo, neste momento, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pelo autor/agravante. Não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se as agravadas para, caso queiram, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador